Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de absolvição sob o argumento de insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima ostenta especial credibilidade e valor probatório nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de corpo de delito e os depoimentos dos agentes policiais.
4. Pequenas divergências nos relatos da vítima não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não evidenciado interesse de injustamente incriminar o réu.
5. A prática de crime de violência doméstica contra a mulher na presença de filhos menores justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1927524, Rel. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 26/09/2024; Acórdão 1927531, 0701154-51.2021.8.07.0019, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL.